Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA. INAPLICABILIDADE
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Ao contrário do aludido nas razões recursais dos embargos de declaração, a informação fornecida pela embargante foi contemplada no voto condutor do v. Acórdão consoante transcrição no voto.
3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, §2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
4. Embargos declaratórios não providos.